Tribunal: CARF
Processo: 11128.000365/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/06/2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade competente e com a observância do artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos 11 e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos fatos e enquadramentos legais, permitindo ao contribuinte o pleno exercício do direito de defesa, mormente quando se constata que o mesmo conhece a matéria fática e legal e exerceu, dentro de uma lógica razoável e nos prazos devidos, o seu direito de defesa.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/06/2005
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. EFETIVIDADE DO FATO GERADOR PRESUMIDO.
Para efeito de ocorrência do fato gerador, considerar-se-á entrada no Território Nacional a mercadoria que constar como tendo sido importada e cuja falta venha a ser apurada pela autoridade aduaneira. Incidência do artigo 1o, § 2o do Decreto-Lei no 37/66.
EXTRAVIO DE MERCADORIA. ENTRADA PRESUMIDA. FATO GERADOR. DATA DO LANÇAMENTO. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
Por presunção legal considera-se importada a mercadoria estrangeira constante de manifesto de carga, cujo extravio seja apurado pela autoridade aduaneira, e o fato gerador do II ocorrido na data do lançamento do correspondente crédito tributário.

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 01/06/2005
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. TRANSPORTADOR. DEPOSITÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
Cabe ao depositário, logo após a descarga de volume avariado, ou a constatação de extravio, registrar a ocorrência em termo próprio, disponibilizado para manifestação do transportador, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua custódia, recebidas sem ressalvas ou protestos. Arts. 581, § 1o, 583 e 593, § único do Decreto no 4.543/2002.
EXTRAVIO DE MERCADORIA. OPERADOR PORTUÁRIO. TRIBUTOS DE IMPORTAÇÃO. CABIMENTO
A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em consequência, deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único). Artigo 591 do Decreto no 4.543/2002.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/06/2005
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO OU FALTA DE MERCADORIA. MULTA PROPORCIONAL AO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CABIMENTO
Aplicam-se a multa de 50% (cinquenta por cento), proporcional ao valor do imposto incidente sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se não houvesse isenção ou redução, pelo extravio ou falta de mercadoria, inclusive apurado em ato de vistoria aduaneira.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000365/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.600 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
NUMERAL 80 PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/06/2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância do artigo 142 do Código Tributário Nacional e
artigos 11 e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição dos fatos e
enquadramentos legais, permitindo ao contribuinte o pleno exercício do direito
de defesa, mormente quando se constata que o mesmo conhece a matéria fática
e legal e exerceu, dentro de uma lógica razoável e nos prazos devidos, o seu
direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/06/2005
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. EFETIVIDADE DO FATO GERADOR
PRESUMIDO.
Para efeito de ocorrência do fato gerador, considerar-se-á entrada no Território
Nacional a mercadoria que constar como tendo sido importada e cuja falta
venha a ser apurada pela autoridade aduaneira. Incidência do artigo 1o, § 2o do
Decreto-Lei no 37/66.
EXTRAVIO DE MERCADORIA. ENTRADA PRESUMIDA. FATO
GERADOR. DATA DO LANÇAMENTO. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
Por presunção legal considera-se importada a mercadoria estrangeira constante
de manifesto de carga, cujo extravio seja apurado pela autoridade aduaneira, e
o fato gerador do II ocorrido na data do lançamento do correspondente crédito
tributário.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 01/06/2005
CONFERÊNCIA
FINAL
DE
MANIFESTO.
TRANSPORTADOR.
DEPOSITÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
Cabe ao depositário, logo após a descarga de volume avariado, ou a
constatação de extravio, registrar a ocorrência em termo próprio,
disponibilizado para manifestação do transportador, na forma e no prazo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000365/2009-61
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000365/2009-61

estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. O depositário responde por
avaria ou por extravio de mercadoria sob sua custódia, recebidas sem ressalvas
ou protestos. Arts. 581, § 1o, 583 e 593, § único do Decreto no 4.543/2002.
EXTRAVIO DE MERCADORIA. OPERADOR PORTUÁRIO. TRIBUTOS
DE IMPORTAÇÃO. CABIMENTO
A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade
aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação
que, em consequência, deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art.
586 (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único). Artigo 591 do
Decreto no 4.543/2002.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/06/2005
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO OU FALTA DE MERCADORIA.
MULTA
PROPORCIONAL
AO
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
CABIMENTO
Aplicam-se a multa de 50% (cinquenta por cento), proporcional ao valor do imposto
incidente sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se não houvesse isenção
ou redução, pelo extravio ou falta de mercadoria, inclusive apurado em ato de vistoria
aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Maysa
de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000365/2009-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-039.604 (e-fls.
308-323), proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos seguintes
termos:
I – PRELIMINARMENTE,
a) CONHECER da impugnação apresentada;
b) DENEGAR o pedido de diligência para produção de prova testemunhal;
c) REJEITAR as arguições de nulidade, de ilegitimidade passiva do operador portuário
e de ocorrência de decadência (como prejudicial de mérito); e
II- NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo-se
integralmente os créditos tributários lançados em desfavor da SANTOS-BRASIL S/A.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 01/06/2005
EXTRAVIO DE MERCADORIA. OPERADOR PORTUÁRIO. TRIBUTOS DE
IMPORTAÇÃO. CABIMENTO
A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem lhe deu
causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira, indenizar
a Fazenda Nacional pelo valor dos tributos incidentes na importação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/06/2005
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO OU FALTA DE MERCADORIA. MULTA
PROPORCIONAL AO II. CABIMENTO
É cabível a multa de 50% (cinquenta por cento) proporcional ao valor do imposto
incidente sobre a importação de mercadoria cujo extravio ou falta foi constado,
inclusive, em ato de vistoria aduaneira.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/06/2005
REQUERIMENTO
DE
DILIGÊNCIA
PARA
PRODUÇÃO
DE
PROVAS
TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO
Em face da existência nos autos de elementos suficientes para o julgamento do
processo, considera-se prescindível a realização de diligência.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000365/2009-61

Estando o crédito tributário constituído no estrito rigor da lei (art. 142 do CTN),
devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a Administração
Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e artigo 2o, caput, e parágrafo
único, da Lei 9.784/1999), e regularmente notificado ao sujeito passivo, não há falar em
sua nulidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/06/2005
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. DESCABIMENTO
Em regra, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Em relação à penalidade aplicada, o prazo a ser observado tem como início da contagem
a data da infração.
Uma vez atendido o prazo de até 05 (cinco) anos do fato ensejador para constituição do
crédito, não se cabe falar em decadência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
DO LANÇAMENTO
Em síntese, cuida o presente feito de Notificações de Lançamento, às fls. 2/27,
lavradas, em 12/01/2009, pela ALFPTSTS/DIDAD/EQLAP da ALF Porto de Santos,
no montante total de R$ 12.969,07, referentes à exigência de II e da multa
proporcional de 50% do art. 106, inciso II, “d”, do Decreto-lei no 37/1966, da
COFINS-Importação e PIS/PASEP-Importação, em face do operador portuário
SANTOS-BRASIL S/A, tudo em decorrência da falta de mercadoria constatada em
vistoria aduaneira efetuada a pedido do importador São Paulo Alpargatas S/A (datado
de 16/05/2005), pelo fato de o depositário Tecondi – Terminal para Contêineres da
Margem Direita S/A – Pátio 2 (doravante, TECONDI – Pátio 2), haver acusado
diferença na pesagem a menor por ocasião do recebimento das mercadorias do
operador portuário SANTOS-BRASIL S/A, muito embora os lacres originais
permanecessem intactos, pelo que, inicialmente, acarretou a lavratura de Notificações
de Lançamento, datadas de 01/06/2005, em face do referido depositário TECONDI –
Pátio 2, posteriormente, anulada ex vi do Acórdão no 07-14.565-1a Turma da
DRJ/FNS, datado de 14/11/2008 (Processo no 11128.005334/2005-72), por
ilegitimidade passiva, ora substituídas pelas presentes notificações.
Anexos (dentre outros):

Demonstrativo de cálculos (à fl. 28);

Cópia da Notificação de Lançamento (PAF no 11128.005334/2005-72) em face da
Tecondi - Terminal para Contêineres da Margem Direita S/A – Pátio 2 (às fls. 29-
43);
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000365/2009-61


Solicitação de Vistoria Aduaneira pela importadora São Paulo Alpargatas S/A, de
16/05/2005 (às fl. 44-49);

Termo de Abertura e Verificação de Mercadoria de Importação, de 10/05/2005 (à
fl. 50);

Aviso de Recebimento de Carga- “Registro de Avarias-Tecondi” Data do Extrato:
22/04/2005 e Repesagem (às fls. 51-55);

Termo de Vistoria Aduaneira no 47, de 01/06/2005, e anexos (Interessado: São
Paulo Alpargatas S/A / processo no 11128.003513/2005-75), às fls. 63-89;

Defesa da Tecondi – Terminal para Contêineres da Margem Direita S/A, da
Notificação de Lançamento PAF no 11128.005334/2005-72 (às fls. 94-109);

Acórdão no 07-14.565-1a Turma da DRJ/FNS, de 14/11/2008/Processo no
11128.005334/2005-72 (às fls. 168-169);

Notificação/GCOT no 152/2009, de 29/01/2009 / Processo no 11128.000.365/2009-
61 (à fl. 185);

AR da ciência da autuação da SANTOS-BRASIL S/A (à fl. 186);
DA CIÊNCIA
A ciência da autuação ao sujeito passivo SANTOS-BRASIL S/A se deu em
19/02/2009 pela via postal /AR (à fl. 186).
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo SANTOS-BRASIL S/A, irresignado com as notificações,
apresentou Peça Impugnativa (às fls. 242 – 251), e anexos (às fls. 252 – 305),
protocolizada em 25/02/2009, conforme síntese a seguir:

Que, na verdade, os Autos de Infração tratados no processo em referência, que tem
como objeto apurar fato gerador ocorrido na distante data de 01/06/2005,
envolvendo extravio de mercadoria contida no contêiner INBU 530967-1, já foram
objeto de apuração e de absolvição da empresa Tecondi - Terminais de Contêineres
da Margem Direita S/A, conforme se constata pela leitura da decisão, Proc. n°
11128.005334/2005-72, subscrita pela ilustre Relatora da 1a Turma da DRJ/FNS,
que em síntese entendeu que:
"considerando que a responsabilidade pela falta de mercadoria deve ser atribuída a
quem lhe tiver dado causa e que a adoção das devidas cautelas eximem a depositária
dessa responsabilidade, voto pela nulidade do lançamento, por ilegitimidade de parte
passiva."

Que, por absurdo que possa parecer, passados mais de 03 (três) anos e oito meses
do fato gerador ocorrido em 01/06/2005, não satisfeita com os termos inequívocos
da r. decisão da 1a Turma da DRJ/FNS, que evidentemente são aproveitados para a
operadora portuária e ora impugnante SANTOS-BRASIL S/A, a Alfândega do
Porto de Santos resolve buscar outro responsável pela suposta irregularidade;

Que, os termos da Notificação de Lançamento relacionados ao Processo no
11128.005334/2005-72, tendo então como notificada a empresa Tecondi -
Terminais de Contêineres da Margem Direita S/A, foram repetidos na "nova"
Notificação de Lançamento em relação a ora impugnante SANTOS-BRASIL S/A;
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000365/2009-61


Que é inadmissível o aproveitamento do distante fato gerador ocorrido em
01/06/2005 e que dizia respeito a uma outra empresa;

Que a ilegitimidade passiva proferida pela decisão da 1a Turma da DRJ/FNS
também se aplica em favor da ora impugnante SANTOS-BRASIL S/A;

Que, quando a ora impugnante entregou o contêiner à empresa Tecondi - Terminais
de Contêineres da Margem Direita S/A, o lacre do contêiner se encontrava
absolutamente em ordem, ou seja, estava íntegro;

Que, a impugnante não incorreu em qualquer comportamento culposo, tendo agido
dentro dos estritos termos legais. O art. 591 do Decreto n° 4.543/2002 dispõe que a
"responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem lhe
deu causa...". A causa não foi provocada por ação ou omissão da impugnante, não
havendo nos autos qualquer prova que demonstre o contrário;

Que, a documentação que instruiu o presente processo demonstra que a Alfândega
do Porto de Santos, num primeiro momento, atribuiu responsabilidade à Tecondi,
quando então sequer se cogitava em responsabilizar a ora impugnante SANTOS-
BRASIL S/A;

Que, somente após tomar conhecimento da decisão que anulou o Lançamento em
relação à Tecondi (PAF no 11128.005334/2005-72), e sem qualquer menção de
responsabilidade da SANTOS-BRASIL S/A, foi que a Alfândega resolveu
responsabilizar outra empresa, a ora impugnante, sem qualquer explicação,
praticamente repetindo os termos então utilizados há muitos anos;

Que, os lançamentos resultantes do presente processo não possuem o menor
cabimento, devendo também ser reconhecida a ilegitimidade passiva da ora
impugnante SANTOS-BRASIL S/A, declarando-se sua nulidade, e por via de
consequência sem efeito as autuações;

Que, as autuações não explicitam o motivo da tentativa de responsabilização da ora
impugnante, uma vez que no passado sequer cogitava-se da responsabilidade da ora
impugnante, sem dizer da perda do direito de efetuar novo lançamento, em face do
tempo passado desde o apontado fato gerador;

Que assim, não se afigura subsistente o PAF n° 11128.000.365/2009-61, devendo
ainda ser desconstituído o crédito tributário apurado, eis que incabível na espécie,
tornando ainda insubsistente qualquer penalidade aplicada à impugnante,
decorrente do processo em epígrafe.

Que, além da ilegitimidade passiva da ora impugnante SANTOS-BRASIL S/A, há
de se mencionar que o crédito tributário consolidado reclamado não é devido, uma
vez que as mercadorias contidas no contêiner referido sequer foram nacionalizadas,
não tendo sido iniciado o despacho aduaneiro, portanto não ocorreu o início do fato
gerador da obrigação tributária;

Que, a incidência dos tributos acima mencionada ocorre com o desembaraço
aduaneiro, momento este em que são verificados os valores a serem recolhidos. No
caso vertente não se procedeu tal formalidade, pelas razões óbvias acima
comentadas;

Que, de qualquer forma a Notificação de Lançamento não pode prosperar, uma vez
que o apontado extravio das mercadorias não ocorreu no terminal da impugnante,
pois conforme exposto e demonstrado, o lacre do contêiner sempre esteve
preservado;
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000365/2009-61


Por fim, cumpre novamente observar que a impugnante estaria sendo obrigada a
arcar com o pagamento de significativa quantia em dinheiro, decorrente da tentativa
da Alfândega do Porto de Santos de encontrar um responsável qualquer pelo
pagamento dos impostos, após a r. decisão proferida pela 1a Turma da DRJ/FNS,
que decidiu pela ilegitimidade passiva da Tecondi, no processo n°
11128.005334/2005-72. Não se pode concordar com o presente processo, até pelo
fato de que a r. decisão acima referida beneficia a ora impugnante;
DO PEDIDO

Por todo o exposto, requer o acolhimento da presente impugnação, para que sejam
declarados nulos e sem efeito o Lançamento, o Auto de Infração e por via de
consequência todo o Processo n° 11128.000.365/2009-61, reconhecendo-se a
ilegitimidade de parte passiva da ora impugnante SANTOS-BRASIL S/A, tornando
ainda insubsistente qualquer penalidade aplicada à impugnante, decorrente do
processo em epígrafe;

Cumpre ainda observar/afirmar que tanto o Lançamento como o Auto de Infração
não explicitam o motivo da tentativa de responsabilização da ora impugnante, uma
vez que no passado sequer cogitava-se da responsabilidade da impugnante, sem
dizer da perda do direito de efetuar novo lançamento;

Evidente que não se afigura subsistente o Processo n° 11128.000.365/2009-61,
devendo ainda ser desconstituído o crédito tributário apurado, eis que incabível na
espécie, tornando ainda insubsistente qualquer penalidade aplicada à impugnante,
decorrente do processo em epígrafe;

De qualquer forma não seria devido o apontado e suposto crédito tributário
reclamado, uma vez que as mercadorias contidas no contêiner referido sequer
foram nacionalizadas, não tendo sido iniciado o despacho aduaneiro, não tendo
ocorrido o início do fato gerador da obrigação tributária;

Que, nos termos do artigo 16, inciso IV do Decreto n° 70.235/1972, protesta pela
produção de prova testemunhal, consistente na oitiva de funcionários da
impugnante, que poderão confirmar a integralidade do lacre do contêiner INBU
530967-1, se tal medida se afigurar necessária.
A Contribuinte recebeu a Intimação no 1097/2017 (e-fls. 329) pela via postal em
data de 11/08/2017 (e-fls. 335-336), apresentando o Recurso Voluntário de e-fls. 339-352 em
data de 06/09/2017 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 338), pelo qual pediu
pela reforma do Acórdão 08-039.604, com a declaração da nulidade da penalidade de multa
aplicada, por faltar a tipicidade da conduta imputada.
Em razões de recurso, preliminarmente a defesa pediu pelo reconhecimento da
decadência do lançamento pela inexistência do fato gerador, bem como nulidade do auto de
infração, ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e, no mérito, pediu pela insubsistência da
autuação, o que fez com os seguintes argumentos:
i)
A DRJ manteve a autuação em razão de suposta responsabilidade pelo extravio
da mercadoria contida no contêiner INBU 530967-1, muito embora os lacres
originais permanecessem intactos;
ii)
O extravio da mercadoria não ocorreu no terminal da Recorrente;
iii)
O auto de infração é nulo, uma vez que a Recorrente não incorreu em
comportamento culposo;
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000365/2009-61

iv)
É parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação fiscal;
v)
Ocorreu o cerceamento de defesa;
vi)
Não foi demonstrada a tipicidade da conduta alegada, sendo que não há prova
da responsabilidade pelo extravio da mercadoria.
vii)
Referido extravio de mercadoria contida no contêiner INBU 530967-1 já foi
objeto de apuração e absolvição da empresa Tecondi – Terminal para Contêines
da Margem Direita S.A. através do PAF no 11128.005334/20050-72;
viii)
Não obstante a decisão da 1a Turma da DRJ/FNS, a Fiscalização buscou outro
responsável através de novo lançamento, inclusive com os mesmos termos;
ix)
Ocorreu a decadência prevista pela regra do artigo 173 do Código Tributário
Nacional, c/c artigo 669 do Decreto no 4.453/2002 (vigente à época). Não há fato
gerador, uma vez que a incidência dos tributos ocorre com o desembaraço
aduaneiro, o que não ocorreu neste caso;
Através do Despacho de Encaminhamento de e-fls. 383, o processo foi incluído
em lote/sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Preliminarmente
2.1. Decadência
Alega a Recorrente a configuração de decadência pela inexistência do fato
gerador, uma vez que não ocorreu o desembaraço aduaneiro e nacionalização da mercadoria.
Sem razão.
O Código Tributário Nacional assim define o fato gerador:
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
Compete ao legislador, portanto, definir o momento e circunstâncias fáticas em
que ocorre o fato gerador da obrigação tributária.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000365/2009-61

E o fato gerador do Imposto de Importação tem regramento definindo o aspecto
temporal, conforme dispõe o art. 23 do Decreto-Lei no 37/1966:
Art.1o - O Imposto sobre a Importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem
como fato gerador sua entrada no Território Nacional.
§ 2o - Para efeito de ocorrência do fato gerador, considerar-se-á entrada no
Território Nacional a mercadoria que constar como tendo sido importada e cuja
falta venha a ser apurada pela autoridade aduaneira. (sem destaques no texto
original)
Art. 23 - Quando se tratar de mercadoria despachada para consumo, considera-se
ocorrido o fato gerador na data do registro, na repartição aduaneira, da declaração a que
se refere o artigo 441.
Parágrafo único. A mercadoria ficará sujeita aos tributos vigorantes na data em que
a autoridade aduaneira efetuar o correspondente lançamento de ofício no caso de:
I – falta, na hipótese a que se refere o § 2o do art. 1o; (sem destaques no texto
original)
Assim é delimitado o nascimento da obrigação tributário pelo Ilustre Jurista
Geraldo Ataliba2:
A determinação do momento do nascimento da obrigação tributária (aspecto temporal
da h.i.) está nas disposições legislativas. Dino Jarach é incisivo, ao sublinhá-lo: “Para a
delimitação temporal das hipóteses de incidência, o legislador pode adotar diferentes
posturas: pode atribuí-las ou imputá-las — para os efeitos da obrigação tributária que
nasce — a um período, ou ainda pode considerá-las no resultado último, ao finalizar o
processo; ou bem adotar um momento qualquer do próprio processo inicial ou final”.
No caso concreto, operou-se o fato gerador presumido, uma vez que a mercadoria,
acobertada pelos documentos de transporte, teve sua conferência final de manifesto registrada
sem protesto e/ou ressalva pela Recorrente, subsumindo-se à hipótese de incidência prevista no §
2o do art. 1o do Decreto-Lei no 37/1966, acima citado.
Com isso, uma vez que o fato gerador ocorreu na forma presumida em data de
01/06/2005, sendo o lançamento lavrado em data de 12/01/2009, com ciência inequívoca da
Autuada em data de 19/02/2009, deve ser afastada a alegação da defesa sobre a configuração de
decadência.
2.2. Nulidade do lançamento e Cerceamento de Defesa
Alega a defesa que o lançamento é nulo, uma vez que, em primeiro momento, foi
atribuída responsabilidade à Tecondi e, somente após a DRJ de Florianópolis anular o primeiro
auto de infração, foi lavrada nova autuação contra a ora Recorrente, o que se fez com os mesmos
fatos anteriores e sem qualquer explicação.
Alega, ainda, que em nenhum momento incorreu em qualquer comportamento
culposo, tendo adotado todas as cautelas legais, sendo que os lacres permaneceram intactos e

1 Art.44 - Toda mercadoria procedente do exterior por qualquer via, destinada a consumo ou a outro regime, sujeita
ou não ao pagamento do imposto, deverá ser submetida a despacho aduaneiro, que será processado com base em
declaração apresentada à repartição aduaneira no prazo e na forma prescritos em regulamento.
2 ATALIBA. Geraldo, Hipótese de Incidência Tributária. São Paulo. Malheiros. 2004, 6a edição, p. 99.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000365/2009-61

somente os funcionários poderiam confirmar que a ora Recorrente não deu causa ao extravio.
Com isso, o indeferimento da prova testemunhal requerida configurou cerceamento de defesa.
Sem razão.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, tendo em vista que tal ato foi
devidamente motivado e com correta subsunção dos fatos à norma legal invocada pelo Auditor
Fiscal, o qual procedeu na estrita observância dos ditames contidos no artigo 142 do Código
Tributário Nacional3.
Por sua vez, a autuação foi devidamente cientificada ao sujeito passivo,
instaurando-se a fase litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva da impugnação,
nos termos dos artigos 14 e 15 do Decreto 70.235/19724.
Observo, ainda, que não prospera o argumento de que a autuação foi lavrada sem
qualquer explicação. Como já mencionado, o auto de infração contém a adequada descrição dos
fatos e elementos que levaram à conclusão pelo lançamento, de modo a delimitar com clareza o
seu objeto e permitir a plenitude da defesa, como de fato ocorreu através da impugnação
demonstrando o conhecimento pormenorizado de todos os fundamentos da autuação e pontos
controvertidos.
Ademais, as alegações apontadas em defesa não se enquadram na previsão do
artigo 59 do Decreto no 70.235/19725, que identifica as hipóteses de nulidade do procedimento,
passíveis de cancelamento da autuação.
Com relação ao alegado cerceamento de defesa, deve ser mantida a decisão de
origem, cujo r. voto condutor bem fundamentou o indeferimento do pedido de produção de prova
testemunhal, conforme abaixo reproduzido:
Denega-se o pedido de realização de diligência para produção de prova testemunhal
(oitiva de funcionários da notificada acerca da integralidade do lacre do contêiner INBU
530967-1), por considerá-la prescindível à solução do feito.

3 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível..
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.

4 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.

5 Art. 59. São nulos:
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000365/2009-61

Decreto no 70.235/1972
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
No mais, caso fosse de interesse da notificada, os depoimentos de seus funcionários
poderiam ter sidos reduzidos a termo (e devidamente assinados pelos depoentes) e
apresentados juntamente com sua Peça de Defesa.
Por derradeiro, entendo ainda que, a Administração Tributária não tem que envidar
esforços desproporcionais para sanar possíveis deficiências de instrução causadas pela
própria contribuinte, mormente quando se considerar o processo já apto ao julgamento.
Portanto, igualmente afasto tais preliminares.
Observo que a preliminar de ilegitimidade passiva será abaixo analisada, uma vez
que os argumentos de defesa se confundem com o mérito.
3. Mérito
Versa este processo sobre a autuação lavrada em data de 12/01/2009, em desfavor
do operador portuário SANTOS-BRASIL S/A, cuja razão social foi alterada para NUMERAL 80
PARTICIPAÇÕES S/A, posteriormente incorporada pela SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES
S/A.
O Auto de Infração foi lavrado no valor total de R$ 12.969,07 (doze mil,
novecentos e sessenta e nove reais e sete centavos), referentes à exigência de Imposto de
Importação e da multa proporcional de 50% do art. 106, inciso II, “d”, do Decreto-lei no
37/19666, da COFINS-Importação e PIS/PASEP-Importação.
O litígio versa sobre o extravio de 1.090 Kg, equivalente a 151 (cento e cinquenta
e uma) caixas contendo, cada uma, 12 (doze) pares de calçados para esportes (tênis) da marca
Rainha (NCM 6404.11.00).
A Fiscalização decorreu da acusação, pelo depositário Tecondi – Terminal para
Contêineres da Margem Direita S/A – Pátio 2, acerca de diferença na pesagem a menor por
ocasião do recebimento das mercadorias, o que ensejou no pedido de vistoria aduaneira pelo
importador São Paulo Alpargatas S/A.
Conforme esclarecimentos do Despachante Aduaneiro (e-fls. 44) ao requerer a
vistoria, a mercadoria estava acondicionada em 02 (dois) Containers de 40' - TRIU 511.396-0
(Lacre de Origem H154288), INBU 530.967-1 (Lacre de Origem G1052521), constando que foi
apresentada em boas condições estruturais, sem furos e ou fissuras, sem deformações relevantes

6 Art.106 - Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do imposto incidente sobre a importação da
mercadoria ou o que incidiria se não houvesse isenção ou redução:
II - de 50% (cinqüenta por cento):
d) pelo extravio ou falta de mercadoria, inclusive apurado em ato de vistoria aduaneira.

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000365/2009-61

e providos dos lacres originais, todavia apresentando diferença de peso para menor na ordem de
6.062,500 kgs.
Inicialmente, o lançamento foi lavrado contra o depositário Tecondi – Pátio 2,
porém anulado através do Acórdão no 07-14.565, proferido em data de 14/11/2008 no Processo
Administrativo Fiscal no 11128.005334/2005-72 pela 1a Turma da DRJ/FNS (e-fls. 168-169), no
qual foi declarada a ilegitimidade passiva daquele autuado, conforme voto abaixo reproduzido:
Conforme já narrado, a exigência em causa refere-se falta de mercadoria verificada em
ato de vistoria aduaneira provocada pelo importador, em face da divergência de peso do
contêiner registrada pela depositária e ora impugnante.
Examinados os autos, o que se subtrai dos elementos que o instruem é que o contêiner
em causa foi desembarcado e movimentado pelo operador portuário; que não obstante a
integridade do lacre de origem, no ato do recebimento da carga, foi registrada pelo
depositário divergência de peso relativamente aos dados registrados pelo responsável
pela descarregamento do navio da referida unidade de carga, e que não houve protesto
do entregador da carga para a depositária quanto a essa divergência.
Diante desses registros, não pode ser imputada à depositária a responsabilidade pela
falta verificada, haja vista as cautelas por ela adotada e o fato de ter sido por ela mantida
a integridade do lacre de origem durante o período de armazenagem da mercadoria.
Em face do exposto, considerando que a responsabilidade pela falta de
mercadoria dever ser atribuída a quem lhe tiver dado causa e que a adoção das devidas
cautelas eximem a depositária dessa responsabilidade, voto pela nulidade do
lançamento, por ilegitimidade de parte passiva.
Após o direcionamento da autuação para a ora Recorrente, o que se fez através de
lavratura de novo Auto de Infração, a Autuada insurgiu argumentando por sua ilegitimidade
passiva, considerando que não foi explicitado o motivo da tentativa de sua responsabilização, a
qual sequer foi cogitada anteriormente.
Alegou ainda que, ao entregar o contêiner à empresa Tecondi, o lacre se
encontrava íntegro, o que foi confirmado nos autos.
Sem razão à Recorrente.
Da análise dos autos, é possível constatar que o contêiner INBU 530967-1 foi
recebido pelo Recorrente do transportador marítimo sem qualquer ressalva quanto ao peso e ou
ao lacre e, somente com a pesagem após a entrega ao depositário TECONDI – Pátio 2, foi
constatada a divergência de peso a menor.
O Decreto no 4.543/2002, que há época dos fatos7 regulamentava a
administração das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das
operações de comércio exterior, assim previa:
Art. 581. A vistoria aduaneira destina-se a verificar a ocorrência de avaria ou de
extravio de mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, a identificar o

7 CTN: Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-007.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000365/2009-61

responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível (Decreto-lei no 37, de 1966, art.
60, parágrafo único).
§ 1o A vistoria será realizada a pedido, ou de ofício, sempre que a autoridade aduaneira
tiver conhecimento de fato que a justifique, devendo seu resultado ser consubstanciado
em termo próprio. (sem destaque no texto original)
Art. 582. O volume que, ao ser descarregado, apresentar-se quebrado, com
diferença de peso, com indícios de violação ou de qualquer modo avariado, deverá ser
objeto de conserto e pesagem, fazendo-se, ato contínuo, a devida anotação no
registro de descarga, pelo depositário. (sem destaque no texto original)
Art. 583. Cabe ao depositário, logo após a descarga de volume avariado, ou a
constatação de extravio, registrar a ocorrência em termo próprio, disponibilizado
para manifestação do transportador, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal. (sem destaque no texto original)
Art. 589. A conferência final do manifesto de carga destina-se a constatar extravio ou
acréscimo de volume ou de mercadoria entrada no território aduaneiro, mediante
confronto do manifesto com os registros de descarga (Decreto-lei no 37, de 1966, art.
39, § 1o).
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de
quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade
aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que,
em conseqüência, deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único). (sem destaque no texto
original)
Art. 592. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 41):
II - extravio de mercadoria em volume descarregado com indício de violação; (sem
destaques no texto original)
Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de descarga
realizada por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto. (sem destaque no texto original)
Art. 594. As entidades da Administração Pública indireta e as empresas concessionárias
ou permissionárias de serviço público, quando depositários ou transportadores,
respondem por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua custódia, bem assim por
danos causados em operação de carga ou de descarga realizada por seus prepostos.
Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do
art. 591, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a
sua responsabilidade.
§ 1o Para os fins deste artigo, e no que respeita ao transportador, os protestos formados a
bordo de navio ou de aeronave somente produzirão efeito se ratificados pela autoridade
judiciária competente.
§ 2o As provas excludentes de responsabilidade poderão ser produzidas por
qualquer interessado, no curso da vistoria. (sem destaque no texto original)
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-007.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000365/2009-61

Observo, ainda, que a Lei no 8.630, de 25 de fevereiro de 1993 (Lei dos Portos),
igualmente vigente há época dos fatos e que tratava sobre o regime jurídico da exploração dos
portos organizados e das instalações portuárias, assim previa:
Art. 11. O operador portuário responde perante:
II - o proprietário ou consignatário da mercadoria, pelas perdas e danos que
ocorrerem durante as operações que realizar ou em decorrência delas; (sem
destaque no texto original)
Art. 12. O operador portuário é responsável, perante a autoridade aduaneira, pelas
mercadorias sujeitas a controle aduaneiro, no período em que essas lhe estejam
confiadas ou quando tenha controle ou uso exclusivo de área do porto onde se acham
depositadas ou devam transitar.
Não obstante constar nos autos a ausência de violação do lacre, deve ser
considerado que o Recorrente não procedeu ao registro de extravio da mercadoria por ocasião do
recebimento do transportador. Não houve qualquer oposição legalmente prevista, resultando,
portanto, na incidência do parágrafo único do artigo 593 do Decreto no 4.543/2002, acima citado.
Da mesma forma, em nenhum momento foi aventado pelo Recorrente que a
mercadoria não embarcou na origem e/ou foi adotada qualquer providência no país exportador
visando à investigação sobre o extravio.
Opera-se, portanto, uma presunção que não pode ser afastada sem provas robustas
de que a mercadoria, apesar de consignada em documentos de transporte, teria deixado de ser
embarcada com destino ao Território Nacional.
Por sua vez, estando anotado o peso de 8.550 Kg quando recebido o contêiner
pelo Recorrente e, sendo constatado o peso de aproximadamente 1.090 Kg a menor quando da
chegada no terminal Tecondi, faltando o equivalente a 151 (cento e cinquenta e uma) caixas,
deve ser considerada a responsabilidade do operador portuário.
Ademais, importante observar que a responsabilidade atribuída ao operador
portuário decorre da condição de depositário assumida quando do recebimento da mercadoria
sem as devidas ressalvas e, estando a mercadoria sob sua custódia, atraiu para si toda a
responsabilização com os correspondentes efeitos fiscais pelo extravio ocorrido.
O Código Civil prevê a condição de depositário através do artigo 627 e seguintes,
destacando-se os seguintes dispositivos:
Art. 627. Pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar,
até que o depositante o reclame.
Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o
cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com
todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.
Art. 642. O depositário não responde pelos casos de força maior; mas, para que lhe
valha a escusa, terá de prová-los.
Com isso, forçoso é concluir que a responsabilidade pela mercadoria extraviada
será do depositário se deixar de promover a devida ressalva ou protesto. E apenas a comprovação
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-007.600 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.000365/2009-61

de ocorrência de caso fortuito ou força maior seria passível de eximir o Recorrente da
responsabilidade sobre tal extravio, o que não ocorreu neste caso.
Diante dos fatos constatados na entrega da mercadoria para a Tecondi – Pátio 2,
não há como afastar da ora Recorrente a responsabilidade incidente e respectivo lançamento.
Por tais razões, perfeitamente cabível a multa prevista polo artigo 106, inciso II,
Alínea “D”, do Decreto-Lei no 37/66, que assim dispõe:
Art.106 - Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do imposto incidente
sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se não houvesse isenção ou
redução:
II - de 50% (cinqüenta por cento):
d) pelo extravio ou falta de mercadoria, inclusive apurado em ato de vistoria aduaneira.
Portanto, está correta a autuação direcionada ao Recorrente e mantida pela decisão
de 1a Instância, a qual deve prevalecer pelas razões acima demonstradas.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital